Tribunal: TJPA
Processo: 0004959-68.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004959-68.2019.8.14.0006

APELANTE: MAYCON BAIA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Maycon Baia de Souza,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 875 dias multa, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
; à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 142 dias multa pela violação do crime descrito no
art. 304 do CPB
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
, presente na ID 4860412
que na data do dia 31/05/2019, por volta das 12hs, policiais civis lotados na Delegacia de Polícia Fluvial tomaram conhecimento, através de uma denúncia anônima, que o denunciado MAYCON BAIA DE SOUZA, que estava foragido e é investigado por outros delitos, a saber, roubo, homicídio e latrocínio, encontrava-se em via pública, em frente à residência de sua ex-companheira, de nome Wellen Thais Moura Souza, localizada na Rua da Paz, n.° 301, no bairro da Terra Firme, Belém/PA. Diante da notícia, os policiais civis dirigiram-se para o mencionado local, onde, de fato, foi encontrado o denunciado MAYCON BAIA DE SOUZA, em frente à residência de Wellen Thais Moura Souza, na Rua da Paz, n.°301, no bairro da Terra Firme. Uma vez apreendido, os policiais solicitaram ao denunciado que os levassem até sua residência para o fim de realizar uma revista no imóvel, tendo sido atendido por ele, que os conduziu até uma casa localizada na rua Marcílio Pinheiro, s/n, bairro Curuçambá, em Ananindeua. Chegando ao destino, e realizada uma revista no imóvel, foram encontradas 36 (trinta e seis) embalagens da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína, pesando 11g (onze gramas) e 01 (uma) embalagem da substância Delta -9-THC (Delta Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., conhecido como maconha, pesando 0,4 (quatro decigramas), bem como também foi encontrado no local o denunciado DANIEL SANTIAGO DOS SANTOS. Informam também as peças inquisitoriais que, o denunciado MAYCON BAIA DE SOUZA apresentou, no momento da abordagem policial uma carteira de identificação falsa, na intenção de fazer-se passar por pessoa de nome Ronaldo da Silva Santos. Diante do ocorrido, os denunciados MAYCON BAIA DE SOUZA e DANIEL SANTIAGO DOS SANTOS foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do Paar para fins de direito.

Feito devidamente instruído
.

Em razões recursais
,
ID 4860427
,
requer a defesa a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório em relação a essa conduta.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedquias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão, com sugestão para julgamento em plenário virtual.

Belém, 23/4/2024

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.

Postula a defesa a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório em relação a essa conduta.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva se encontra presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4860420
, que comprova que as 36 embalagens de material apreendido com o recorrente era MACONHA.

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo
as testemunhas, policiais,

JANAIR OLIVEIRA DA SILVA e ARINALDO SILVA DOS SANTOS
,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, que o denunciado já estava sendo monitorado, por ser membro de facção criminosa; que foram até a casa da mulher do denunciado e conseguiram prendê-lo, sendo que foi encontrado em seu poder além de dinheiro, uma quantidade de droga ilícita; que o recorrente já era foragido por outros delitos; que o apelante, quando foi preso, apresentou uma identidade falsificada.

Em seu depoimento em juízo, o recorrente negou a prática do crime que está sendo processado.

Ora, apesar de negar o apelante a prática do crime em questão, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024